Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno à pessoa condenada por 2 (dois) crimes de furto qualificado e por 1 (um) crime de furto simples.
2. O Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para outorga do indulto, estabelecidos no Decreto no 12.338/2024, inclusive a presunção de hipossuficiência econômica, afastando a exigência de reparação do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto, com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024; e
(ii) estabelecer se a presunção de hipossuficiência econômica, conforme disciplina o art. 12, § 2o, do mesmo decreto, é suficiente para afastar tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão de indulto para condenados por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que tenham reparado o dano, salvo nas hipóteses de presunção de hipossuficiência, insertas no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024.
4. Para alcançar o indulto de crimes patrimoniais cometidos sem violência ou ameaça à pessoa, a presunção de hipossuficiência afasta a necessidade de reparação do dano e se aplica quando o valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, conforme dispõe o art. 12, § 2o, inc. V, do Decreto no 12.338/2024.
5. No caso, a agravada preenche os requisitos para o indulto pleno das condenações por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, isto é: ausência de falta disciplinar grave e presunção de hipossuficiência econômica em face da fixação do dia-multa no mínimo legal.
6. Na situação em concreto, ainda servem para reforçar a satisfação dos pressupostos legais do indulto, mas não são exigências cumulativas para o benefício, a efetiva restituição dos bens em 2 (duas) das condenações e o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior na terceira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, afasta a exigência de reparação do dano para a concessão do indulto de crimes patrimoniais praticados sem violência ou ameaça à pessoa, previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, inc. XII; CP, arts. 16, 65, inc. III, alínea “b”; Decreto no 12.338/2024, arts. 4o, 6o, 9o, inc. XV, 12, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09.05.2019.
TJDFT, Acórdão 1999498, 0711738-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1992384, 0706766-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1993068, 0712090-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1065955, 20170020214164RAG, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07.12.2017.